Tribunal: TJMT
Processo: 1009880-11.2026.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009880-11.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Liminar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GRASIELA ELISIANE GANZER - CPF: 826.796.301-49 (ADVOGADO), ALINE FERREIRA RIL - CPF: 005.420.921-82 (AGRAVANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY registrado(a) civilmente como JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME;
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

E M E N T A

VOTO

Eminentes Pares:

Na origem, t
rata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos, com pedido de antecipação de tutela, ajuizada por ALINE FERREIRA RIL em face de UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
em que
a autora, diagnosticada com obesidade mórbida e submetida a cirurgia bariátrica, alega que, em decorrência da perda maciça de peso, desenvolveu excesso de pele e flacidez em diversas regiões do corpo, especialmente nas mamas, condição que lhe causa sofrimento físico e psicológico, requerendo a condenação da operadora de saúde à cobertura integral da cirurgia reparadora pós-bariátrica.

O juízo de origem indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, com fundamento nos extratos bancários apresentados pela própria requerente, facultando-lhe o parcelamento das custas em seis parcelas mensais.

A decisão monocrática desta Relatoria, por sua vez, indeferiu a tutela antecipada recursal, tanto quanto à gratuidade quanto à determinação cirúrgica, por ausência dos requisitos autorizadores.

O presente recurso submete à apreciação desta Colenda Câmara a controvérsia sobre o preenchimento dos requisitos legais para a concessão dos benefícios da justiça gratuita à pessoa natural, à luz dos elementos concretos constantes dos autos, bem como sobre os limites objetivos da tutela antecipada recursal em sede de agravo de instrumento, notadamente a vedação à supressão de instância.

A respeito da
gratuidade da justiça
, o
art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal assegura assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Em consonância com esse preceito, o art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil estabelece presunção relativa de veracidade da alegação de hipossuficiência deduzida por pessoa natural, admitindo, contudo, que tal presunção seja afastada quando houver nos autos elementos concretos suficientes a evidenciar a ausência dos pressupostos legais.

No caso em exame, a própria agravante acostou aos autos extratos bancários que revelam movimentação financeira mensal expressiva, com créditos variando entre R$ 7.000,00 e R$ 8.000,00. Esse patamar supera significativamente o parâmetro de até três
salários mínimos
comumente adotado pela jurisprudência como referencial para o deferimento do benefício.

Ademais,
os extratos evidenciam transferências oriundas de conta poupança, nos valores de R$ 2.675,40 e R$ 2.500,00, o que demonstra a existência de reservas financeiras além do saldo em conta corrente.

Somam-se a esses elementos o pagamento integral de faturas de cartão de crédito superiores a R$ 1.500,00 mensais, a residência em bairro valorizado da Capital e o custeio de plano de saúde privado.

Diante desse conjunto probatório, a presunção relativa de hipossuficiência cede à realidade documentada nos próprios autos.

A declaração de pobreza, embora goze de presunção de veracidade, pode ser afastada quando os elementos trazidos pela própria parte evidenciem capacidade econômica incompatível com o benefício, como ocorre na hipótese.

A agravante sustenta, tanto no agravo de instrumento quanto no agravo interno, que a análise de sua situação financeira teria sido meramente aritmética, desconsiderando o comprometimento da renda com despesas essenciais. Esse argumento, contudo, não prospera.

Os documentos juntados pela própria parte não apresentam qualquer demonstrativo de despesas fixas que evidencie o alegado comprometimento integral da renda. Ao contrário, a movimentação bancária revela padrão de vida incompatível com a condição de hipossuficiente para fins processuais.

O laudo psicológico acostado aos autos por ocasião do agravo interno, elaborado pela Psicóloga Manuella Moura Lisboa, CRP 18/7191, atesta sofrimento psíquico associado à autoimagem da agravante, mas não guarda qualquer relação com a capacidade financeira da parte. Trata-se de documento que diz respeito ao mérito da demanda principal, sem aptidão para alterar o quadro probatório relativo
à
hipossuficiência econômica.

Ademais, o juízo de origem não se limitou a negar o benefício
, porquanto
oportunizou o parcelamento das custas em seis parcelas mensais, medida que compatibiliza o acesso à justiça com a capacidade financeira demonstrada nos autos, afastando qualquer alegação de violação ao princípio constitucional de acesso à ordem jurídica justa.

Por essas razões, a decisão que indeferiu a gratuidade da justiça merece ser mantida em todos os seus termos.

Já n
o que concerne ao pedido de determinação liminar para a realização da cirurgia reparadora pós-bariátrica, a pretensão da agravante esbarra em óbice processual intransponível neste momento.

O agravo de instrumento devolve ao Tribunal apenas a matéria efetivamente decidida pelo juízo de origem.

No caso, a decisão agravada limitou-se ao indeferimento da gratuidade da justiça, não tendo o juízo de piso apreciado, até o presente momento, o pedido de tutela de urgência formulado na petição inicial.

Conceder a tutela antecipada recursal para determinar a realização do procedimento cirúrgico configuraria supressão de instância, porquanto o mérito da urgência médica ainda não foi objeto de análise pelo juízo competente.

O efeito devolutivo do recurso não alcança matéria sobre a qual o órgão
a quo
não se pronunciou, sob pena de usurpação da competência originária do juízo de primeiro grau.

O argumento da agravante, reiterado no agravo interno, de que o pedido de tutela de urgência já fora formulado na petição inicial não afasta esse entendimento.

A circunstância de o pedido constar da exordial não equivale à sua apreciação pelo juízo competente.

Este Tribunal não pode substituir-se ao juízo de origem para proferir, originariamente, decisão sobre matéria que aguarda análise na instância adequada, ainda que o laudo psicológico juntado aos autos aponte sofrimento emocional da agravante.

Nesse sentido, tanto a decisão monocrática quanto a decisão interlocutória de origem estão em plena consonância com os princípios do duplo grau de jurisdição e da competência funcional, não merecendo qualquer reparo.

Por fim, tendo em vista o julgamento do Agravo de Instrumento pelo órgão colegiado, com análise integral das matérias nele veiculadas, o Agravo Interno interposto por ALINE FERREIRA RIL contra a decisão monocrática que indeferiu a tutela antecipada recursal resta prejudicado, porquanto a matéria nele deduzida foi integralmente absorvida pelo presente julgamento colegiado, tornando-se desprovido de objeto autônomo.

Ante
o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao
Agravo de Instrumento e
JULGO PREJUDICADO
o Agravo Interno,
mantendo integralmente a decisão interlocutória
.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AFASTAMENTO POR ELEMENTOS CONCRETOS DOS AUTOS. TUTELA ANTECIPADA RECURSAL. CIRURGIA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO
NÃO
PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por ALINE FERREIRA RIL contra decisão interlocutória do Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos ajuizada em face de UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e oportunizou o parcelamento das custas processuais em seis parcelas mensais, com valor da causa de R$ 60.000,00. A agravante, paciente pós-bariátrica que desenvolveu excesso de pele e flacidez mamária após perda maciça de peso, requer a concessão da gratuidade da justiça e, liminarmente, a determinação de realização de cirurgia reparadora pós-bariátrica no prazo de 48 horas. A decisão monocrática da Relatoria indeferiu a tutela antecipada recursal em ambos os pedidos, ensejando a interposição de Agravo Interno pela agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: a primeira consiste em definir se a presunção relativa de hipossuficiência da pessoa natural foi suficientemente afastada pelos elementos concretos constantes dos autos, a ponto de justificar o indeferimento da gratuidade da justiça; a segunda consiste em estabelecer se é possível ao Tribunal conceder tutela antecipada recursal para determinar a realização de cirurgia reparadora pós-bariátrica quando o mérito do pedido de tutela de urgência ainda não foi apreciado pelo juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A presunção relativa de hipossuficiência da pessoa natural, prevista no art. 99, § 3º, do CPC, cede quando os próprios documentos juntados pela parte revelam capacidade econômica incompatível com o benefício. No caso, os extratos bancários apresentados pela agravante demonstram movimentação financeira mensal entre R$ 7.000,00 e R$ 8.000,00, transferências oriundas de conta
poupança nos valores de R$ 2.675,40 e R$ 2.500,00, pagamento de faturas de cartão de crédito superiores a R$ 1.500,00 mensais, residência em bairro valorizado da Capital e custeio de plano de saúde privado, elementos que, em conjunto, evidenciam padrão de vida incompatível com a condição de hipossuficiente para fins processuais.

O laudo psicológico acostado aos autos por ocasião do Agravo Interno, que atesta sofrimento psíquico associado à autoimagem da agravante, não guarda relação com a capacidade financeira da parte, dizendo respeito ao mérito da demanda principal, sem aptidão para alterar o quadro probatório relativo
à
hipossuficiência econômica.

O parcelamento das custas processuais em seis parcelas mensais, oportunizado pelo juízo de origem, compatibiliza o acesso à justiça com a capacidade financeira demonstrada nos autos, afastando qualquer alegação de violação ao art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal.

O efeito devolutivo do agravo de instrumento alcança apenas a matéria efetivamente decidida pelo juízo de origem. Quando o juízo
a quo
não apreciou o pedido de tutela de urgência, a concessão da medida diretamente pelo Tribunal configura supressão de instância, com usurpação da competência originária do juízo de primeiro grau, em violação aos princípios do duplo grau de jurisdição e da competência funcional.

A mera formulação do pedido de tutela de urgência na petição inicial não equivale à sua apreciação pelo juízo competente, sendo insuficiente para autorizar a atuação originária do Tribunal sobre matéria que aguarda análise na instância adequada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de Instrumento
não
provido. Agravo Interno julgado prejudicado.

Tese de julgamento
:

A presunção relativa de hipossuficiência da pessoa natural, prevista no art. 99, § 3º, do CPC, pode ser afastada quando os próprios documentos juntados pela parte revelam movimentação financeira, reservas em poupança e padrão de consumo incompatíveis com a condição de hipossuficiente, independentemente da ausência de demonstrativo formal de despesas.

Configura supressão de instância a concessão de tutela antecipada recursal, em sede de agravo de instrumento, para determinar a realização de procedimento
cirúrgico cujo pedido de tutela de urgência ainda não foi apreciado pelo juízo de origem, porquanto o efeito devolutivo do recurso não alcança matéria sobre a qual o órgão
a quo
não se pronunciou.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE A
GRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
1009880-11.2026.8.11.0000

ALINE FERREIRA RIL X UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ALINE FERREIRA RIL com
o
fito de reformar a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT
que
, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos e Pedido de Antecipação de Tutela proposta em face de UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita e oportunizou o parcelamento das custas processuais em 6 parcelas mensais, com valor da causa fixado em R$ 60.000,00.

Para tanto, a agravante sustenta, em síntese, que a análise de sua capacidade financeira teria sido meramente aritmética e superficial, desconsiderando o total comprometimento de sua renda com despesas essenciais.

Aduz que a presunção de hipossuficiência da pessoa natural somente poderia ser afastada por prova inequívoca em sentido contrário, ônus que não teria sido cumprido.

Sustenta, ainda, que o parcelamento das custas não se equipara à gratuidade da justiça, impondo encargo incompatível com sua condição financeira.

Pugna pela concessão dos benefícios da justiça gratuita e, liminarmente, pela determinação de realização da cirurgia reparadora pós-bariátrica no prazo de 48 horas.

Nas contrarrazões ao agravo de instrumento, a UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO defende a manutenção integral da decisão interlocutória.

Acrescenta que a pretensão de obter a determinação cirúrgica diretamente no Tribunal configura supressão de instância, uma vez que o mérito da tutela de urgência não foi apreciado pelo juízo de origem.

A
liminar foi indeferida (ID
352074354
).

Inconformada com a decisão monocrática, a agravante interpôs Agravo Interno, reiterando os argumentos lançados no agravo de instrumento quanto à hipossuficiência financeira e à possibilidade de concessão da tutela recursal para determinação da cirurgia. Pugna pelo provimento do agravo interno para que sejam deferidos, em tutela antecipada recursal, a gratuidade da justiça e a determinação de realização imediata da cirurgia reparadora.

Nas contrarrazões ao agravo interno, a UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO defende a manutenção integral da decisão monocrática, reiterando que os elementos financeiros constantes dos autos afastam a hipossuficiência da agravante e que a pretensão cirúrgica configura supressão de instância.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares:

Na origem, t
rata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos, com pedido de antecipação de tutela, ajuizada por ALINE FERREIRA RIL em face de UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
em que
a autora, diagnosticada com obesidade mórbida e submetida a cirurgia bariátrica, alega que, em decorrência da perda maciça de peso, desenvolveu excesso de pele e flacidez em diversas regiões do corpo, especialmente nas mamas, condição que lhe causa sofrimento físico e psicológico, requerendo a condenação da operadora de saúde à cobertura integral da cirurgia reparadora pós-bariátrica.

O juízo de origem indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, com fundamento nos extratos bancários apresentados pela própria requerente, facultando-lhe o parcelamento das custas em seis parcelas mensais.

A decisão monocrática desta Relatoria, por sua vez, indeferiu a tutela antecipada recursal, tanto quanto à gratuidade quanto à determinação cirúrgica, por ausência dos requisitos autorizadores.

O presente recurso submete à apreciação desta Colenda Câmara a controvérsia sobre o preenchimento dos requisitos legais para a concessão dos benefícios da justiça gratuita à pessoa natural, à luz dos elementos concretos constantes dos autos, bem como sobre os limites objetivos da tutela antecipada recursal em sede de agravo de instrumento, notadamente a vedação à supressão de instância.

A respeito da
gratuidade da justiça
, o
art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal assegura assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Em consonância com esse preceito, o art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil estabelece presunção relativa de veracidade da alegação de hipossuficiência deduzida por pessoa natural, admitindo, contudo, que tal presunção seja afastada quando houver nos autos elementos concretos suficientes a evidenciar a ausência dos pressupostos legais.

No caso em exame, a própria agravante acostou aos autos extratos bancários que revelam movimentação financeira mensal expressiva, com créditos variando entre R$ 7.000,00 e R$ 8.000,00. Esse patamar supera significativamente o parâmetro de até três
salários mínimos
comumente adotado pela jurisprudência como referencial para o deferimento do benefício.

Ademais,
os extratos evidenciam transferências oriundas de conta poupança, nos valores de R$ 2.675,40 e R$ 2.500,00, o que demonstra a existência de reservas financeiras além do saldo em conta corrente.

Somam-se a esses elementos o pagamento integral de faturas de cartão de crédito superiores a R$ 1.500,00 mensais, a residência em bairro valorizado da Capital e o custeio de plano de saúde privado.

Diante desse conjunto probatório, a presunção relativa de hipossuficiência cede à realidade documentada nos próprios autos.

A declaração de pobreza, embora goze de presunção de veracidade, pode ser afastada quando os elementos trazidos pela própria parte evidenciem capacidade econômica incompatível com o benefício, como ocorre na hipótese.

A agravante sustenta, tanto no agravo de instrumento quanto no agravo interno, que a análise de sua situação financeira teria sido meramente aritmética, desconsiderando o comprometimento da renda com despesas essenciais. Esse argumento, contudo, não prospera.

Os documentos juntados pela própria parte não apresentam qualquer demonstrativo de despesas fixas que evidencie o alegado comprometimento integral da renda. Ao contrário, a movimentação bancária revela padrão de vida incompatível com a condição de hipossuficiente para fins processuais.

O laudo psicológico acostado aos autos por ocasião do agravo interno, elaborado pela Psicóloga Manuella Moura Lisboa, CRP 18/7191, atesta sofrimento psíquico associado à autoimagem da agravante, mas não guarda qualquer relação com a capacidade financeira da parte. Trata-se de documento que diz respeito ao mérito da demanda principal, sem aptidão para alterar o quadro probatório relativo
à
hipossuficiência econômica.

Ademais, o juízo de origem não se limitou a negar o benefício
, porquanto
oportunizou o parcelamento das custas em seis parcelas mensais, medida que compatibiliza o acesso à justiça com a capacidade financeira demonstrada nos autos, afastando qualquer alegação de violação ao princípio constitucional de acesso à ordem jurídica justa.

Por essas razões, a decisão que indeferiu a gratuidade da justiça merece ser mantida em todos os seus termos.

Já n
o que concerne ao pedido de determinação liminar para a realização da cirurgia reparadora pós-bariátrica, a pretensão da agravante esbarra em óbice processual intransponível neste momento.

O agravo de instrumento devolve ao Tribunal apenas a matéria efetivamente decidida pelo juízo de origem.

No caso, a decisão agravada limitou-se ao indeferimento da gratuidade da justiça, não tendo o juízo de piso apreciado, até o presente momento, o pedido de tutela de urgência formulado na petição inicial.

Conceder a tutela antecipada recursal para determinar a realização do procedimento cirúrgico configuraria supressão de instância, porquanto o mérito da urgência médica ainda não foi objeto de análise pelo juízo competente.

O efeito devolutivo do recurso não alcança matéria sobre a qual o órgão
a quo
não se pronunciou, sob pena de usurpação da competência originária do juízo de primeiro grau.

O argumento da agravante, reiterado no agravo interno, de que o pedido de tutela de urgência já fora formulado na petição inicial não afasta esse entendimento.

A circunstância de o pedido constar da exordial não equivale à sua apreciação pelo juízo competente.

Este Tribunal não pode substituir-se ao juízo de origem para proferir, originariamente, decisão sobre matéria que aguarda análise na instância adequada, ainda que o laudo psicológico juntado aos autos aponte sofrimento emocional da agravante.

Nesse sentido, tanto a decisão monocrática quanto a decisão interlocutória de origem estão em plena consonância com os princípios do duplo grau de jurisdição e da competência funcional, não merecendo qualquer reparo.

Por fim, tendo em vista o julgamento do Agravo de Instrumento pelo órgão colegiado, com análise integral das matérias nele veiculadas, o Agravo Interno interposto por ALINE FERREIRA RIL contra a decisão monocrática que indeferiu a tutela antecipada recursal resta prejudicado, porquanto a matéria nele deduzida foi integralmente absorvida pelo presente julgamento colegiado, tornando-se desprovido de objeto autônomo.

Ante
o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao
Agravo de Instrumento e
JULGO PREJUDICADO
o Agravo Interno,
mantendo integralmente a decisão interlocutória
.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AFASTAMENTO POR ELEMENTOS CONCRETOS DOS AUTOS. TUTELA ANTECIPADA RECURSAL. CIRURGIA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO
NÃO
PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por ALINE FERREIRA RIL contra decisão interlocutória do Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos ajuizada em face de UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e oportunizou o parcelamento das custas processuais em seis parcelas mensais, com valor da causa de R$ 60.000,00. A agravante, paciente pós-bariátrica que desenvolveu excesso de pele e flacidez mamária após perda maciça de peso, requer a concessão da gratuidade da justiça e, liminarmente, a determinação de realização de cirurgia reparadora pós-bariátrica no prazo de 48 horas. A decisão monocrática da Relatoria indeferiu a tutela antecipada recursal em ambos os pedidos, ensejando a interposição de Agravo Interno pela agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: a primeira consiste em definir se a presunção relativa de hipossuficiência da pessoa natural foi suficientemente afastada pelos elementos concretos constantes dos autos, a ponto de justificar o indeferimento da gratuidade da justiça; a segunda consiste em estabelecer se é possível ao Tribunal conceder tutela antecipada recursal para determinar a realização de cirurgia reparadora pós-bariátrica quando o mérito do pedido de tutela de urgência ainda não foi apreciado pelo juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A presunção relativa de hipossuficiência da pessoa natural, prevista no art. 99, § 3º, do CPC, cede quando os próprios documentos juntados pela parte revelam capacidade econômica incompatível com o benefício. No caso, os extratos bancários apresentados pela agravante demonstram movimentação financeira mensal entre R$ 7.000,00 e R$ 8.000,00, transferências oriundas de conta
poupança nos valores de R$ 2.675,40 e R$ 2.500,00, pagamento de faturas de cartão de crédito superiores a R$ 1.500,00 mensais, residência em bairro valorizado da Capital e custeio de plano de saúde privado, elementos que, em conjunto, evidenciam padrão de vida incompatível com a condição de hipossuficiente para fins processuais.

O laudo psicológico acostado aos autos por ocasião do Agravo Interno, que atesta sofrimento psíquico associado à autoimagem da agravante, não guarda relação com a capacidade financeira da parte, dizendo respeito ao mérito da demanda principal, sem aptidão para alterar o quadro probatório relativo
à
hipossuficiência econômica.

O parcelamento das custas processuais em seis parcelas mensais, oportunizado pelo juízo de origem, compatibiliza o acesso à justiça com a capacidade financeira demonstrada nos autos, afastando qualquer alegação de violação ao art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal.

O efeito devolutivo do agravo de instrumento alcança apenas a matéria efetivamente decidida pelo juízo de origem. Quando o juízo
a quo
não apreciou o pedido de tutela de urgência, a concessão da medida diretamente pelo Tribunal configura supressão de instância, com usurpação da competência originária do juízo de primeiro grau, em violação aos princípios do duplo grau de jurisdição e da competência funcional.

A mera formulação do pedido de tutela de urgência na petição inicial não equivale à sua apreciação pelo juízo competente, sendo insuficiente para autorizar a atuação originária do Tribunal sobre matéria que aguarda análise na instância adequada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de Instrumento
não
provido. Agravo Interno julgado prejudicado.

Tese de julgamento
:

A presunção relativa de hipossuficiência da pessoa natural, prevista no art. 99, § 3º, do CPC, pode ser afastada quando os próprios documentos juntados pela parte revelam movimentação financeira, reservas em poupança e padrão de consumo incompatíveis com a condição de hipossuficiente, independentemente da ausência de demonstrativo formal de despesas.

Configura supressão de instância a concessão de tutela antecipada recursal, em sede de agravo de instrumento, para determinar a realização de procedimento
cirúrgico cujo pedido de tutela de urgência ainda não foi apreciado pelo juízo de origem, porquanto o efeito devolutivo do recurso não alcança matéria sobre a qual o órgão
a quo
não se pronunciou.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026